Tribunal: STF
Processo: HC 196595
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Ferrari Geraldes e outro, advogados, em benefício de Emanoel de Jesus Vital, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.6.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.624.609/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) (fls. 184-187, e-doc. 3).
    3. A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo a sentença condenatória:
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Pretensão de aguardar o julgamento do apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva do crime. Confissão judicial em conformidade com os firmes relatos dos policiais militares que participaram da apreensão das drogas. Condenação mantida. Penas inalteradas. Básicas majoradas em um terço, por conta da natureza e do grande montante de entorpecentes apreendidos. Redução de um sexto, na segunda fase, pela atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Regime fechado necessário. Inviabilidade da aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, nesta sede. Impossibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, até mesmo pela quantidade da pena imposta. Apelo improvido” (fls. 76-82, e-doc. 4). 
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o respectivo recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.624.609/SP, ao qual o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento em 27.2.2020. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade.
    2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Incidência da Súmula 83/STJ.
    3. Irrelevante a detração do período em que o agravante ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado, pela grande quantidade, natureza e diversidade de droga, não havendo falar em violação do art. 387, § 2º, do CPP.
    4. Agravo regimental improvido” (fl. 182, e-doc. 5). 
    5. A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esse acórdão transitou e julgado em 15.9.2020.
    6. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.624.609/SP, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal estabelece que em caso de pena fixada em até 8 (oito) anos deve ser estabelecido o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda, portanto, tal dispositivo foi violado e deve ser aplicado por Vossas Excelências” (fl. 6, e-doc. 1).
    Asseveram que “nada de concreto justifica a não aplicabilidade do dispositivo, o que denota o equívoco da decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo a quantidade de drogas, portanto, o Paciente sofre manifesto constrangimento ilegal, pois, o óbice em razão da referência à quantidade de droga não é fundamentação idônea para a fixação do regime fechado” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Invocam o enunciado da Súmula n. 718 deste Supremo Tribunal, “no sentido de que a gravidade do delito abstrata, não é justificativa para fixação de regime mais gravoso” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Argumentam que “atualmente o Brasil possui mais de 800.000 pessoas presas, o que coloca o país como um dos maiores detentores de presos no mundo, números que só aumentam de forma alarmante, sem que a criminalidade das cidades tenha, de alguma forma, reduzido. Como consequência dessa realidade, há a configuração do caos nos presídios, ficando eles cada vez mais lotados e inseguros, colocando assim a integridade física dos detentos em grande risco e, dando azo à capitação de indivíduos primários para as organizações e facções criminosas” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ex positis, e com a juntada da inclusa documentação, requer digne-se Vossa Excelência, Ministro Presidente/Relator, conceder a LIMINAR, com o fito de: fixar o regime SEMIABERTO nos termos da alínea b, § 2º, do artigo 33 do Código Penal, haja vista que a pena aplicada ao Paciente é 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, portanto inferior a 8 (oito) anos, afastando-se o regime fechado, sanando-se o manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente; e, após o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Federal, ao final, seja julgada procedente a presente ação, CONCEDENDO-SE A ORDEM no sentido de: alterar em definitivo o regime de cumprimento de pena, uma vez que a alínea b, do § 2º, do artigo 33, do Código Penal estabelece que em caso de pena fixada em até oito anos deve ser estabelecido o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda, devendo ser corrigido por Vossas Excelências” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 15.9.2020, antes de a presente impetração ser protocolizada em 6.1.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. 
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.6.2020, negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.624.609/SP. Os impetrantes pleiteiam apenas a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente.
    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, com 4.482 porções de cocaína, com peso líquido de 1.469g (um quilo e quatrocentos e sessenta e nove gramas) e 390 porções de maconha, com peso líquido de 753 gramas (setecentos e cinquenta e três gramas) de maconha. 
    Na sentença condenatória, o juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0001402-39.2018.8.26.0535) fixou a pena-base acima do mínimo legal e impôs o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena nos termos seguintes:
    “Portanto, configurada a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, resta a fixação da pena. 
    O art. 42 da Lei 11.343/2006 dispõe, em relação ao tráfico, que a natureza e quantidade dos entorpecentes deverão ser levadas em conta quando da dosagem da reprimenda. No caso, ocorreu a apreensão de maconha e cocaína, este um entorpecente de elevado poder viciante. A quantidade era enorme: aproximadamente 7 quilos de drogas [sic]. Não bastasse, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado. Embora estivesse exercendo atividade laborativa lícita se propôs a traficar, o que fez de maneira desnecessária e em descumprimento ao que havia antes se comprometido. Deveras, percebe-se pela FA (fls. 130/131) e pela certidão de antecedentes criminais (fls. 147/148) que o acusado foi processado por ter em tese praticado o delito de receptação, e lhe foi ofertada a suspensão condicional do processo. Houve aceitação, e, portanto, promessa de comportamento adequado por dois anos, o que deixou de fazer. Tal circunstância revela que o agente tem personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade. Assim, a sanção precisa ser imposta acima do mínimo, em 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 666 dias - multa, no piso. 
    Na segunda etapa, por conta da confissão, a reprimenda é reduzida em 1/6, o que redunda em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 555 dias-multa.
    O art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 não incide. O fato de o agente ter sido surpreendido na posse de grande quantidade de drogas revela que o seu envolvimento com o tráfico é antigo. Trata-se do indivíduo responsável pela distribuição de drogas em determinada localidade, e pelo serviço que prestava recebia valor expressivo. Deveras, na sua residência ocorreu o encontro de quase R$2.000,00. Nenhum principiante consegue auferir tanto dinheiro para realizar somente uma entrega, como o próprio denunciado admitiu. Perceba-se, pelo depoimento das testemunhas de acusação, que para fazer a entrega lhe deram R$1.700,00. O redutor, conforme se vê da redação do dispositivo legal, somente pode ser aplicado em favor do pequeno traficante, daquele que estava no início da carreira, o que não se vislumbra no presente caso. 
    O regime prisional inicial é o fechado. O acusado foi condenado a pena que supera quatro anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. O exercício há tempos do tráfico comprova que somente o regime mais severo servirá para ressocializar o denunciado.
    Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Emanoel de Jesus Vital à pena de 5 anos, 6 meses e 20 de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 555 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (fls. 185-186, e-doc. 3). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterada a sentença condenatória. 
    10. No voto condutor do acórdão questionado, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:
    “Descabida também a pretensão de abrandamento do regime prisional, tendo em vista o entendimento firmado no STJ de que, em face da quantidade, natureza e diversidade da droga, justificam-se o regime mais severo e a negativa de substituição da pena, incidindo, na espécie, a Súmula 83/STJ” (fl. 188, e-doc. 5). 
    11. Embora a pena de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, a grande quantidade do entorpecente apreendido (um quilo e quatrocentos e sessenta e nove gramas de cocaína e setecentos e cinquenta e três gramas de maconha) e a dedicação do paciente à prática delitiva, conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 
    4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), posse ou porte de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003). 3. Fixação de regime inicial fechado. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. 4. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos: 9,18 quilos de cocaína. 5. Encontrados diversos utensílios utilizados para o fabrico da droga. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.718-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).
    12. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena.
    13. Registre-se que, no § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, não se havendo cogitar de bis in idem no ponto. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 
    1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…)
    8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...)
    11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga.
    12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes.
    13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016) 
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora